Tribunal: TJES
Processo: 5008618-78.2022.8.08.0000
Classe: REVISÃO CRIMINAL
Relator(a): UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão julgador: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Órgão colegiado: Reunidas - 1º Grupo Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2023-06-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
REUNIDAS - 1º GRUPO CRIMINAL

PROCESSO Nº
5008618-78.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ISAIAS DE OLIVEIRA registrado(a) civilmente como ISAIAS DE OLIVEIRA
REQUERIDO: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA e outros
RELATOR(A):UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

REVISÃO CRIMINAL. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. ABSOLVIÇÃO. INVIABILIDADE. SENTENÇA CONDENATÓRIA EM CONFORMIDADE COM AS PROVAS CONTIDAS NOS AUTOS. PEDIDO REVISIONAL JULGADO IMPROCEDENTE.

1. A sentença não é contrária à prova contida nos autos, já que restou comprovado que o revisionando exercia a traficância de dentro do presídio, conduzindo toda a negociação para a venda de drogas, conforme as interceptações telefônicas, a revelar a autoria de delito.

2. É possível a condenação por tráfico de droga, mesmo que o agente não esteja em sua posse, porquanto o tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343/2006 é de ação múltipla e de conteúdo variado. Precedente.

3. Revisão criminal improcedente.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, julgar improcedente a ação, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO
Composição de julgamento: 030 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Relator / 001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Revisor / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal / 018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal / 022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Vogal / 025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTO REVISOR
001 - Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar
018 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
022 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
023 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO (Vogal)
Acompanhar
025 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO: 12/06/2023 - SEM NOTAS ORAIS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
Reunidas - 1º Grupo Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5008618-78.2022.8.08.0000
REVISÃO CRIMINAL (12394)
REQUERENTE: ISAIAS DE OLIVEIRA

REQUERIDO: 4ª VARA CRIMINAL DE VITÓRIA, MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogado do(a) REQUERENTE: EDELMIRA CAROLINA DE OLIVEIRA MACHADO - ES6811

VOTO

Trata-se de Revisão Criminal proposta por
ISAIAS
DE OLIVEIRA
, fundada no artigo 621, inciso I, do CPP, contra o acórdão da 1ª Câmara Criminal, oriundo da ação penal nº 0025822-37.2011.8.08.0024, originária da 4ª Vara Criminal de Vitória/ES, que o condenou pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação (artigo 33,
caput
c/c artigo 35, ambos da Lei 11.343/06), às penas de 18 (dezoito) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime fechado, e 2.165 (mil e duzentos) dias-multa, no mínimo legal.

Pretende a defesa, única e exclusivamente, a absolvição do requerente por insuficiência de provas quanto à autoria, em relação ao crime de tráfico de drogas (art. 33, da Lei nº 11.343/06), pois não foram apreendidas drogas em sua posse.

Narra a denúncia (id 3280083) que no início do ano de 2011, a polícia civil deu início a “Operação Azeite”, objetivando desmantelar uma associação criminosa voltada para o tráfico de drogas, tendo como chefe ISAIAS DE OLIVEIRA, que comandava a distribuição de grande quantidade de entorpecentes para abastecer a Grande Vitória, embora custodiado no Presídio de Segurança Máxima de Viana.

Descreve ainda a denúncia que as interceptações telefônicas revelaram que, do interior do presídio, ISAIAS negociou a venda de 1.240 Kg (um quilo, duzentos e quarenta gramas), tendo a polícia efetuado a prisão em flagrante, no dia 17 de junho de 2011, das corrés KATIANNE BEZERRA MATTOS e LUANA VELUME GONÇALVES, quando iam entregar as drogas a mando dele.

Quanto ao pedido absolutório, verifico que a sentença não é contrária à prova contida nos autos, já que restou comprovado que o revisionando exercia a traficância de dentro do presídio, conduzindo toda a negociação para a venda de drogas, conforme as interceptações telefônicas, a revelar a autoria de delito.

Ademais, diferentemente do que alegado pela defesa, é possível a condenação por tráfico de droga, mesmo que o agente não esteja em sua posse, porquanto o tipo penal do artigo 33 da Lei 11.343/2006 é de ação múltipla e de conteúdo variado.

Sobre o tema, destaco precedente do STJ:

“(...) 2.
É desnecessária, para a configuração do delito previsto no art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006, que a substância entorpecentes seja encontrada em poder do acusado ou que haja a efetiva tradição ou entrega da substância entorpecente ao seu destinatário final. Basta a prática de uma das dezoito condutas relacionadas a drogas para que haja a consumação do ilícito penal.
Precedentes.(...)” (grifo nosso).

(REsp n. 1.384.292/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 10/3/2020, DJe de 17/3/2020.)

De outro lado, o peticionário não trouxe aos autos qualquer prova nova que pudesse, efetivamente, desconstituir a sua condenação, mesmo porque, na ação de revisão criminal a dúvida não beneficia o requerente, não mais vigorando o princípio do
in dubio pro reo
, devendo prevalecer a força e a estabilidade da coisa julgada.

Ante o exposto, na esteira do parecer da Subprocuradoria-Geral de Justiça (id 3770458),
JULGO IMPROCEDENTE
o pedido revisional.

Defiro o pedido de gratuidade de justiça, já que tal benefício também foi concedido na sentença.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto de relatoria.